Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714006-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda Embargados: Allan Gustavo Aor dos Santos Cardoso de Andrade BR House Inteligência Imobiliária Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda (Id. 55356843) contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante e deu parcial provimento à apelação manejada pelo embargado Allan Gustavo Aor dos Santos Cardoso de Andrade. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator